Tribunal: TJDFT
Processo: 0714598-72.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0714598-72.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALESSANDRA DA SILVA MACHADO MENDES, MARTINS MENDES DE OLIVEIRA FERREIRA AGRAVADO: SANDRA FAUSTA LOPES DE SOUSA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ALESSANDRA DA SILVA MACHADO MENDES e MARTINS MENDES DE OLIVEIRA FERREIRA contra decisão da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante que, nos autos de cumprimento de sentença requerido por SANDRA FAUSTA LOPES DE SOUSA, indeferiu a impugnação à penhora (ID 232189785, autos de origem). Em suas razões, alegam que: 1) o segundo agravante é policial militar e o único provedor da família; 2) a renda mensal é de aproximadamente R$ 5.000,00; 3) a renda é insuficiente para suportar o custeio das despesas processuais; 4) a primeira agravante é dona de casa e não possui renda própria; 5) a penhora recaiu sobre quantias impenhoráveis, nos termos do art. 833, IV e X, do Código de Processo Civil; 6) o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento no sentido de que são impenhoráveis os saldos inferiores a 40 salários mínimos, ainda que depositados em conta corrente; 7) a manutenção do bloqueio dos valores poderá resultar em grave dano aos agravantes, pois são essenciais à subsistência da família (ID 70835335). Requerem, preliminarmente, a concessão dos benefícios da justiça gratuita e a suspensão dos efeitos da decisão agravada para obstar a expedição de alvará e levantamento dos valores bloqueados por meio do Sisbaju. No mérito, a reforma da decisão para que seja reconhecida a impenhorabilidade dos valores bloqueados e, em consequência, determinado seu desbloqueio. Preparo não recolhido, em razão do pedido de gratuidade de justiça. Pedido de gratuidade de justiça indeferido (ID 70911349). Preparo comprovado (ID 70949992/93). É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015 do Código de Processo Civil (CPC), e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, se ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c art. 995, parágrafo único. Em análise preliminar, apesar de não ser tão evidente a probabilidade de provimento do recurso, é o caso de ser deferida a tutela recursal para impedir que os valores penhorados sejam levantados pela credora até a análise de mérito do recurso. Trata-se, na origem, de cumprimento de sentença, proposto por Sandra em desfavor de Alessandra e Martins, relativo aos valores de aluguel fixados judicialmente, na quantia atualizada de R$ 34.527,25. Em pesquisa realizada por meio do Sisbajud, foi bloqueado o valor total de R$ 5.326,98, encontrado nas seguintes contas bancárias do agravante Martins: 1) Itaú Unibanco (R$ 2.256,61); 2) Nu Pagamentos (R$ 1.736,72); 3) Banco C6 (R$ 732,88); 4) Caixa Econômica Federal (R$ 597,24); e 5) Banco Inter (R$ 3,53). Os agravantes alegam que parte do valor bloqueado é oriundo de verba salarial e que o total bloqueado é inferior a 40 salários mínimos. Sustenta, portanto, a impenhorabilidade dos valores, com fundamento no art. 833, IV, e X, do CPC. Como observado pelo juiz, não ficou demonstrada a impenhorabilidade do valor. O extrato bancário do Itaú (ID 229741072, autos originários) demonstra que Martins recebeu outros créditos no mesmo mês, além de indicar que o bloqueio não atingiu o valor do seu salário. Quanto aos valores bloqueados nas demais contas, os agravantes sequer apresentaram os respectivos extratos bancários, o que impossibilita saber a origem dos recursos e o tipo de conta. Ademais, a impenhorabilidade de valores inferiores a 40 salários mínimos é aplicada automaticamente apenas nos casos em que o valor é depositado em caderneta de poupança. Nos demais casos, a parte deve comprovar que a quantia bloqueada constitui reserva de patrimônio. A propósito e a título de ilustração, consigne-se: “PROCESSUAL CIVIL. (...) BLOQUEIO DE VALOR DE CONTA BANCÁRIA. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTS. 833, X E ART. 854, § 3o DO CPC. (...) 1. "A garantia da impenhorabilidade é aplicável automaticamente, no patamar de até 40 (quarenta) salários mínimos, ao valor depositado exclusivamente em caderneta de poupança. Se a medida de bloqueio/penhora judicial, por meio físico ou eletrônico (Bacenjud), atingir dinheiro mantido em conta-corrente ou quaisquer outras aplicações financeiras, poderá eventualmente a garantia da impenhorabilidade ser estendida a tal investimento - respeitado o teto de quarenta salários mínimos -, desde que comprovado, pela parte processual atingida pelo ato constritivo, que o referido montante constitui reserva de patrimônio destinada a assegurar o mínimo existencial ."(REsp n. 1.660.671/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 21/2/2024, DJe de 23/5/2024). 2. No caso, a parte insurge-se especificamente sobre o valor bloqueado em conta judicial, deixando de apontar se o montante representa reserva de patrimônio destinada ao mínimo existencial (...) (STJ - AgInt no AREsp: 1696567 RJ 2020/0100422-1, Relator.: Ministro AFRÂNIO VILELA, j. 26/03/2025, Segunda Turma, DJe: 01/04/2025)” - grifou-se. No caso, como já mencionado, não foi demonstrada a natureza das contas em que os valores foram bloqueados. Além disso, os agravantes não comprovaram que tais valores constituem reserva patrimonial. Por outro lado, é prudente que os valores não sejam levantados pela agravada até a análise exauriente do recurso pelo Colegiado. A medida pleiteada é plenamente reversível e não há prejuízo a agravada em aguardar o julgamento da Turma, especialmente porque o valor já se encontra penhorado e em razão do julgamento célere do recurso. CONHEÇO do recurso e DEFIRO a atribuição do efeito suspensivo para que não seja expedido alvará de levantamento dos valores até análise do mérito do recurso. Comunique-se ao juízo de origem. À agravada para contrarrazões. Publique-se e intimem-se. Brasília-DF, 25 de abril de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator